Tribunal: CARF
Processo: 13732.000207/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000207/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.235 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
JANIR RAMOS DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando o lançamento referente à multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000207/2007-46
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13732.000207/2007-46

Relatório
O presente processo decorre de Auto de Infração lavrado face ao Recorrente, em
09/02/2007, no valor total de R$ 831,26, sendo R$ 349,83 a título de IRPF suplementar, R$
262,37 de multa de ofício e R$ 219,06 de juros de mora calculados até fevereiro de 2007,
motivado por suposta omissão de rendimentos recebidos com vínculo empregatício, no valor de
R$ 14.137,42, originário da diferença entre o valor por ele declarado e o constante na DIRF
apresentada pela Prefeitura Municipal de ItaperunaRJ. O Recorrente declarou que recebeu no
ano de 2.003 o valor total de R$ 93.207,65 e a Prefeitura que pagou R$ 107.345,07.
Impugnando a exigência o Recorrente alegou que não possui outra fonte de renda,
e que a sua declaração foi apresentada com base em documento fornecido pela fonte pagadora,
que é a Prefeitura Municipal de Itaperuna. No que denomina de mérito, alegou que não praticou
qualquer ilegalidade para que lhe imponham uma penalidade; a autuação fere o princípio da
intranscendência, pois se houve infração, esta foi cometida pelo Departamento de Pessoal da
fonte pagadora; não está inadimplente, pois sempre cumpriu com suas obrigações fiscais, seja
principal ou acessória e não há motivos para a Receita Federal não aceitar as suas informações,
pois nunca houve discrepância nos cálculos por ele apresentados.
Em sessão de 16 de setembro de 2009 a 3a Turma da DRJ/BSB manteve o
trabalho fiscal (fls. 24/27), destacando que foi juntada aos autos a DIRF apresentada pela
Prefeitura Municipal de Itaperuna, enquanto que o Recorrente, naquela oportunidade
impugnante, alegou mas não apresentou o Informe de Rendimentos onde supostamente estaria
expresso o valor por ele declarado. Mencionou também a legalidade da multa e juros moratórios.
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 32/36), o Recorrente reiterou a sua condição
de aposentado, mencionando ao descrever os fatos, que a Prefeitura Municipal de Itaperuna,
através do seu Departamento Pessoal, chegou a fornecer documento com equívoco, que foi
corrigido depois, inclusive por ele, das informações que havia prestado à Receita Federal.
Descreveu sobre a responsabilidade objetiva, citando precedentes do STJ minimizando sua
aplicação em razão da equidade; e que o princípio da boa fé afastaria a aplicação de penalidade,
conforme precedentes judiciais e administrativos.
Dentre outros documentos, juntou cópia da declaração fornecida pelo
Departamento Pessoal do Município de Itaperuna (fl. 37), onde consta o valor total bruto por ele
declarado, de R$ 93.207,65.
Em sessão de 17/04/2013, houve a conversão do julgamento em diligência, para
fins de serem esclarecidas as divergências, pela fonte pagadora (fls. 54/58).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme esclarecido pela fonte pagadora, em sede de diligência (fls. 64 e ss.), o
contribuinte, de fato, recebeu o valor que constou da DIRF, de R$ 107.345,07 (fl. 73), motivo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13732.000207/2007-46

pelo qual o lançamento, que se baseou na diferença entre esse montante e aquele declarado pelo
contribuinte na DIRPF, deve subsistir.
Com relação à multa de ofício, tenho que deve ser cancelada, à luz da Súmula
CARF no 73, porquanto o contribuinte preencheu a DIRPF com base em informação equivocada
prestada pela fonte pagadora, conforme se infere do informe de rendimentos à fl. 40.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de cancelar a exigência da multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original